Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDVALDO DIAS DE ANDRADE contra a decisão interlocutória (ID 97489942 dos autos de origem), proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos movida em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTRA DE JESUS, proferida nos seguintes termos: (...) Indefiro a antecipação de tutela, eis que não comprovado, nesse momento processual, a probabilidade de direito. Destaco que a pensão alimentícia restou pactuada entre os ora contendores, mostrando-se razoável que a alimentanda seja pelo menos citada da ação, antes de ter revista a pensão. (...) Em suas razões (ID 28067878) o agravante/autor alega que, em razão de acordo homologado judicialmente “ficou obrigado ao pagamento do valor equivalente a 18% (dezoito por cento) de seu rendimento, contudo, conforme anteriormente mencionado, já se passou tempo suficiente para que o Agravada pudesse reconstruir sua vida, motivo pelo qual o peticionante deu início a presente demanda”. Defende que “essa situação vai de encontro ao entendimento de que os alimentos devidos entre os conjugues deve ser utilizado como medida excepcional e por lapso temporal suficiente para que o alimentando, ex-cônjuge, reverta a condição desfavorável que vivia no momento da fixação de alimentos”. Aponta que “a manutenção eterna da pensão alimentícia prejudicará o Agravante que, além do pagamento da pensão, precisa arcar com o sustento de sua família. E aqui não estamos diante de uma nova família, mas sim de uma que, após a união que houve entre as partes, se constituiu, isto é, os filhos de ambos”. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação, para que seja determinada a exoneração da obrigação de prestação de alimentos no percentual de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos do Agravante que são pagos em favor de sua ex-esposa. Preparo (ID 28067879). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão da antecipação de tutela pretendida. Quanto ao perigo da demora, a despeito das alegações quanto aos possíveis prejuízos da agravante, verifico que há a possibilidade de perigo reverso, na medida em que a exoneração antecipada dos alimentos fixados em sentença transitada em julgado é inadequada em sede de liminar em agravo de instrumento. Assim, apresenta-se como prudente, no que se refere ao perigo de dano pela demora, a manutenção da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito invocado, denoto também sua insuficiência para concessão da medida, dado que, em cognição sumária, verifico que não há nos autos prova acerca da alteração do binômio necessidade x possibilidade que norteou a fixação da prestação alimentícia, em especial diante da ausência de informação referente à capacidade laboral da alimentanda e as despesas suportadas pelo alimentante. Ademais, reputo conveniente privilegiar as garantias do contraditório e da ampla defesa, mormente considerando-se que já foi designada a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.